Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. TEMPO DECORRIDO DAS CONDENAÇÕES. CUMPRIMENTO DE PENA VIGENTE. INAPLICABILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 306, §1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97, por embriaguez ao volante.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que tenha sido valorada a reincidência do réu e os maus antecedentes que pesam sobre ele, por ocasião da aplicação da reprimenda penal e mesmo diante do tempo decorrido desde as condenações criminais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o apelante reincidente e estando em plena vigência os efeitos secundários das condenações definitivas que pesam sobre ele no caso dos autos, inclusive, se encontrando em cumprimento das penas impostas, nada há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que seja considerado o decurso do tempo dessas condenações criminais.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.